Tribunal: STF
Processo: RE 79578
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
- Se a exigência é a de que deve o candidato possuir o diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado, para a nomeação no cargo de Delegado de Polícia, na conformidade da legislação aplicável (Dec. 463-72, de São Paulo), não há de prevalecer o requisito constante do edital do concurso para ingresso na Academia de Polícia de que, para a inscrição neste, já deve o candidato apresentar tal registro. É suficiente oferecer a prova de que concluiu aquele curso superior.